Tribunal: STF
Processo: RE 1459500
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 0025326-86.2012.8.10.0001, PROPOSTA POR ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DO MARANHAO – ASSEPMMA. URV. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 E DO RE 612043. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES INDIVIDUAIS. PROVIMENTO.



    I - Inaplicáveis ao caso se afiguram os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais de sentença coletiva; 



    III – não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das teses oriundas do RE 573.232 e no RE 612043, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque, a suspensão prevista em tal dispositivo legal, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado; 



    IV - a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os mencionados precedentes do STF, RE 573.232, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014, sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014; e o RE 612.043, por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão; 



    V – “[...] a decisão proferida com base na técnica de julgamento repetitivo tem efeito vinculante, tanto no que se refere aos processos em curso, e que estejam sobrestados, quanto em relação aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de direito” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil, 21 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1455); 



    VI - RE 730462 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495); 



    VII – apelação provida” (doc. eletrônico 8, pp. 1-2).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXI, da mesma Carta (doc. eletrônico 14).



    Bem examinados os autos, decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “[...]



    É que não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das respectivas teses, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque a suspensão prevista em tal dispositivo legal não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade[1] do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, em 14.08.2014 - logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado.



    Deveras, a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário, conforme consta dos autos, transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os precedentes do STF, RE 573.232[2], que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014 (com respectivo trânsito em julgado em 27/10/2015)[3], sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014, conforme dito anteriormente; o RE 612.043[4], por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão.



    É dizer: quando se firmou a tese, utilizada pelo juízo a quo, segundo a qual “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”[5] (10.5.2017), já tinha havido a formação da coisa julgada em favor dos apelantes (14.08.2014), donde julgo que, não os alcançando mais, tal tese há de ser observada nos processos, cujo processamento foi suspenso aguardando a sua definição, e nos futuros” (doc. eletrônico 8, p. 6). 



    Nesse sentido, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO E FORMA DA APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.352.505 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.340.916 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/10/2021, grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848/RG. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF.



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901963 RG, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, DJe. 16/09/2015, fixou a seguinte tese ao Tema 848/RG: A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    6. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, é preciso o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE 1.438.227 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF), prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator